Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-50.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005529-50.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO BRITES - CPF: 311.998.521-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1005529-50.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres

Parte Recorrente(s):

Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos

Parte Recorrida(s):
Pedro Brites

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 193

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
– NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL –
REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial,
com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, ao julgar procedente a pretensão exordial, condenou a instituição financiadora demandada
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a

“
RESTITUIR os o valores descontados em excesso à autora, de forma simples [...] corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida
”
(Id. 137060207).

A parte recorrente pleiteia, em sede de preliminar, a reforma do julgado, a fim de que sejam
julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados ou, subsidiariamente, sejam modificadas as taxas médias de juros dos contratos para a modalidade de empréstimo não consignado e reduzido o valor arbitrado a título de dano moral.

O r
ecorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade das taxas de juros lançadas pela instituição demandada,
referente a contrato de empréstimo entabulado entre as partes, veiculando, em síntese, o pleito de
limitação da cobrança dos juros e restituição.

Em situações como a presente, onde o autor apresenta cálculos e taxas que entende pertinentes, os quais são impugnados especificamente pela empresa requerida, é imprescindível a realização de perícia contábil para se decidir com a adequada segurança jurídica.

Como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido, leia-se:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS COBRADOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Analisando o cálculo unilateral trazido pelo consumidor, denota-se que a sua pretensão nada mais é do que a limitação da cobrança dos juros no patamar de 1% ao mês, além do afastamento de encargos moratórios. 2. Todavia, é pacífico na jurisprudência que inexiste abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, devendo ser considerado os percentuais usualmente praticados no mercado, nas operações com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3. Apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes e, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. 8. Complexidade da matéria reconhecida de ofício. 9. Recurso prejudicado.

(N.U. 8011177-91.2015.8.11.0040, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 02/03/2018)

Portanto, é o caso de reformar a sentença proferida, para o fim de extinguir o feito sem exame de mérito, haja vista a
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença “
a quo
”,
por fundamento diverso do requerido,

julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022